Tribunal: TJES
Processo: 0031694-04.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031694-04.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISNEIA REGINA SVENSSON

APELADO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INFECÇÃO HOSPITALAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Egrégia Quarta Câmara Cível, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela Autora, mantendo a sentença de improcedência da ação indenizatória por erro médico. A Embargante alega omissão do acórdão quanto à análise da tese de responsabilidade objetiva da Irmandade Santa Casa de Vitória em razão de infecção hospitalar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: a existência ou não de omissão no acórdão recorrido acerca da análise da responsabilidade objetiva do hospital por infecção hospitalar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente a questão relativa ao nexo de causalidade entre as sequelas alegadas e a conduta do hospital, concluindo, com base em prova pericial, pela inexistência de vínculo causal entre a infecção hospitalar e os danos narrados pela Embargante.

Embargos de Declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não podendo ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada.

Não se verifica qualquer omissão no julgado, sendo evidente o mero inconformismo da Embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

O Superior Tribunal de Justiça estabelece que embargos de declaração não podem ser usados para alterar o mérito da decisão, salvo quando decorrência necessária da integração da decisão original (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1075422/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 26/02/2009).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo para sanar vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC.

A inexistência de nexo causal entre o dano alegado e a conduta do hospital, devidamente analisada no acórdão, afasta a tese de responsabilidade objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1075422/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 26/02/2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031694-04.2009.8.08.0024

EMBARGANTES: FRANCISNEIA REGINA SVENSSON

EMBARGADA: IRMANDADE SANTA CASA DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração opostos em face do ID 7779486, da lavra do Eminente Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima, no âmbito do qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto por Francisnéia Regina Svensson.

O referido acórdão restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO NÃO DEMONSTRADO – PROVA TÉCNICA SUFICIENTE - RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar, neste momento, em conclusão adotada pelo expert por “espírito de classe”, porquanto eventual arguição de impedimento ou suspeição deveria ter sido realizada pela parte no prazo legal (art. 465, §1º, I, do CPC). 2. As considerações preliminares revelam, como se verifica, a impossibilidade de considerar inadequado o tipo de procedimento levado a efeito, sendo a cirurgia aberta uma das opções de tratamento para a fratura sofrida. 3. Concluindo a prova pericial que não houve falha dos requeridos, deve ser mantida a sentença de improcedência, restando demonstrada a inexistência de defeito na prestação dos serviços médicos, em consonância com o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4. O depoimento da testemunha Nara Valadares, isoladamente, não conduz a entendimento diverso, porquanto há nos autos duas provas técnicas corroborando as diversas possibilidades de tratamento para o caso, incluindo a cirurgia aberta com a utilização de parafuso para correção da fratura, nos termos da literatura médica citada. 5. Embora o quadro da apelante tenha sofrido complicações em razão de uma infecção, esta teria sido causada pelo próprio parafuso colocado na primeira cirurgia, conclusão extraída, também, dos próprios quesitos suplementares por ela apresentados, e não de suposto erro médico. 6. Apelação conhecida e não provida.

Em suas razões recursais (ID 8251724) a Embargante aponta suposta omissão no r. acórdão, que não teria analisado a tese de responsabilidade objetiva da Irmandade Santa Casa de Vitória em razão de infecção hospitalar contraída nas dependências desta.

Pois bem. Inicialmente, destaco que da
simples leitura do acórdão impugnado verifica-se que a
questão foi enfrentada com profundidade, inclusive com detida análise do acervo probatório, ponderando-se todos os aspectos legais que a envolvem.

Além disso, especificamente quanto à suposta omissão apontada nas razões recursais, constou expressamente do voto condutor do acórdão que as sequelas alegadas pela Autora (ora Embargante) não possuem nexo de causalidade comprovado com os fatos narrados nos autos. Destaco o seguinte trecho:

“Em decorrência de um acidente vascular cerebral (AVC) a parte autora/apelante sofreu uma queda, causando-lhe fratura na região côndilo mandibular. Narrou na inicial que os procedimentos médicos realizados foram equivocados, importando em sequelas até os dias atuais, passíveis de reparação.

Todavia, após analisar detidamente os autos, adianto que não vislumbro elementos suficientes à reforma da sentença, devidamente embasada no laudo pericial. [...]

As considerações preliminares revelam, como se verifica, a impossibilidade de considerar inadequado o tipo de procedimento levado a efeito, sendo a cirurgia aberta uma das opções de tratamento para a fratura sofrida.

[...]

E, não obstante a juntada de um exame de imagem contemporâneo aos fatos, tal documento não é suficiente, por si só, à demonstração do alegado erro no procedimento, porquanto embora considerada uma fratura “simples”, não restaram esclarecidas as suas consequências para as funções da mandíbula, fundamental para a definição da conduta médica, consoante literatura especializada colacionada.

E prosseguiu o perito:

‘Assim, concluímos que, apesar de todo transtorno pelo qual a requerente/periciada passou e ainda está passando,
não se pode afirmar que os procedimentos adotados sejam isoladamente capazes de causar tais males
, ainda que possam ter concorrido para tal.

10 -
A periciada tem cefaleias severas em consequência das lesões e infecções decorrentes do parafuso? Tal afirmação não pode ser feita a partir dos achados deste exame
.

11 - A lesão causada pelo parafuso gera dores crônicas severas cérvico-faciais? Não se pode afirmar, com absoluta certeza, que as dores ou lesões suportadas pela requerente, são causadas pelo artefato cirúrgico (parafuso) que se encontra interposto em seu côndilo esquerdo.’

Desse modo, concluindo a prova pericial que não houve falha dos requeridos, deve ser mantida a sentença de improcedência, restando demonstrada a inexistência de defeito na prestação dos serviços médicos, em consonância com o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.” (grifos no original)

A prova pericial mencionada no voto condutor do acórdão consignou expressamente a inexistência de nexo causal entre a suposta infecção hospitalar e as lesões relatadas pela recorrente, razão pela qual verifico a inexistência de omissões a serem sanadas, de modo que o presente recurso revela mero inconformismo com a conclusão do acórdão, buscando rediscutir a matéria.

Mais uma vez, necessário frisar que os Embargos de Declaração devem observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo instrumento integrativo da decisão judicial, que objetiva sanar eventuais vícios que prejudiquem a efetivação do comando judicial, tais como a obscuridade, a contradição e a omissão e, também, correção de erro material, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

Neste sentido, a Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, bem assentou que
“Os embargos de declaração não se prestam a modificar o julgado. A modificação do julgado é apenas consequência da integração operada no decisum pela procedência dos embargos. Portanto, os declaratórios não se prestam a atacar premissas utilizadas como razões de decidir no aresto embargado (EDcl no AgRg no REsp 1075422/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/02/2009). A proliferação de embargos de declaração para confrontar os fundamentos das decisões judiciais constitui preocupante desvirtuamento de sua função processual”.

Face o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO, mantendo o r. acórdão na íntegra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua inteireza, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.